Tribunal: STF
Processo: RE 80046
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-19
Data de publicação: 1975-08-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DURAÇÃO DA PENSÃO DEVIDA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA
(ART. 305, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.